Tribunal: TJSP
Processo: 0015370-12.2012.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes) - colisão com motocicleta indevidamente estacionada/parada na via pública - culpa exclusiva de terceiro – imprudência - responsabilidade objetiva da concessionária afastada, eis que rompido o nexo de causalidade – fortuito externo - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015370-12.2012.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante DEYVED
GALLARDO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015370-12.2012.8.26.0127 -Voto no 9363 FH
2
Voto n. 9363 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 0015370-12.2012.8.26.0127
Origem: 3a Vara Cível de Carapicuíba
Apelante: Deyved Gallardo Costa
Apelada: Concessionaria de Rodovias do Oeste de Sp Via Oeste
S.A
Juíza de Direito: Leila França Carvalho Mussa
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por
danos morais e materiais (emergentes e lucros cessantes) - colisão
com motocicleta indevidamente estacionada/parada na via pública
- culpa exclusiva de terceiro imprudência - responsabilidade
objetiva da concessionária afastada, eis que rompido o nexo de
causalidade
fortuito externo - sentença preservada - recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Deyved Gallardo
Costa em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais emergentes e lucros
cessantes - que move em face da Concessionaria de Rodovias do
Oeste de Sp Via Oeste S.A; observa reclamar reforma a r.
sentença em fls. 427/431
que assentou a improcedência da
vestibular; defende, fundada no descumprimento do dever de
fiscalizar
motocicleta estacionada/parada em via pública -
causa do infortúnio, a responsabilidade objetiva da acionada;
insiste em fazer jus, na forma pleiteada, às reparatórias de ordem
moral e material, pedindo, na esteira, a reversão do resultado do
julgamento.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de gratuidade (fl. 79), registrada a oferta
de contrarrazões (fls. 443/473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015370-12.2012.8.26.0127 -Voto no 9363 FH
3
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais
e materiais
emergentes e lucros cessantes; centra-se a
discussão em conhecer-se da eventual responsabilidade da
concessionária
pelo
acidente
ocorrido
em
28/11/2010;
a
motocicleta pilotada pelo autor, em rodando pela Via Oeste, ao
que se tem, acabara por colidir contra a de propriedade de
Anderson Peterle
parada/estacionada na pista de rolamento

resultando, do embate, os prejuízos nestes em discussão; a r.
sentença guerreada trouxe a improcedência da inaugural, assim
vazando compreensão o i. magistrado “a quo”:
“(...)
Entendo
que
a
pretensão

autoral
é
improcedente.
Independentemente
da responsabilidade
da ré ser
objetiva ou subjetiva,
percebo que a pretensão
autoral esbarra
nas causas excludentes
de nexo de causalidade.
Vejamos.
A
responsabilidade
civil subjetiva
é constituída
pelos elementos

objetivos
do dano e do nexo de causalidade,
além do elemento

subjetivo
da conduta culposa (lato sensu); enquanto
que a
responsabilização

civil objetiva é formada apenas pelos elementos objetivos
do dano e do nexo de causalidade.
É o que se
extrai da doutrina clássica, a exemplo dos ensinamentos
de Maria
Helena Diniz (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro;

19. Ed.; São Paulo: Saraiva;2005;
v. 7; p. 42). Vê-se que,
independentemente

da
responsabilização

ser
objetiva
ou
subjetiva,
tem-se em comum, à responsabilização
civil, o nexo de
causalidade
entre a conduta e o dano sofrido; além do próprio
dano
sofrido.
Neste
passo,
sendo
elemento

essencial

à
responsabilização

da
ré,
e
consequente

recebimento

de
indenização
pelo autor, o nexo causal entre a conduta da ré e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015370-12.2012.8.26.0127 -Voto no 9363 FH
4
dano sofrido pelo autor, percebe-se,
como dito, que a questão
esbarra em uma das excludentes
de nexo de causalidade.

Dentre as excludentes
de nexo de causalidade
(i)
a culpa ou fato exclusivo
da vítima; (ii) a culpa ou fato exclusivo

de terceiro; ou (iii) o caso fortuito (evento totalmente
imprevisível)

e força maior (evento previsível,
mas inevitável)
- percebe-se
a
existência
de culpa ou fato exclusivo
de terceiro.
É porque, conforme
reconhecido
e defendido

pelo próprio autor em sua peça vestibular,
o incidente
foi causado
por imprudência
de terceiro, que manteve a sua motocicleta

indevidamente
estacionada
no local. Isso, ao meu ver, exclui o
nexo de causalidade
entre suposta conduta da ré e o dano sofrido
pelo autor
(...) Assim, por todo o exposto, com fulcro no
artigo 487, I, do n CPC, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados
pelo autor. Custas e demais despesas
processuais,

além de honorários
advocatícios
em favor do(s) patrono(s)
da
parte contrária,
que fixo na proporção
de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, deverão ser suportados
pelo autor,
respeitando-se,
contudo, os benefícios
da assistência
judiciária

gratuita inicialmente
concedidos
(fl. 79) ”.”(fls. 427/431).
O r. pronunciamento “a quo”, “data venia”, não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato
a vulnerá-lo; acertada a solução emprestada.
A hipótese versa, deveras, moldura diversa da
envolvendo colisão com objeto solto em pista; o acidente se deu
entre a motocicleta pilotada pelo autor e a de propriedade de
terceiro, indevidamente estacionada na via, de forma a
interceptar a trajetória do acionante, a regulamente trafegar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015370-12.2012.8.26.0127 -Voto no 9363 FH
5
O boletim de ocorrência em fls. 23/25 elucida a
dinâmica do evento e suas consequências: “ Conforme
alegações

do condutor 01, o mesmo parou seu veículo pelo acostamento

quando o veículo 02 chocou-se
com o veículo 01; conforme

alegações
do condutor 02, o mesmo trafegava
com seu veículo
pela faixa da direita quando chocou-se
contra o veículo 01, que
estava parado na pista de rolamento
no sentido transversal;
o
sistema de monitoramento
da concessionária
via oeste gravou o
acidente informando
que o veículo 01 foi colocado
sobre a faixa
da direita pelo condutor 01; o veículo 01 estava com o farol
apagado e o veículo 02 transitava
com farol aceso. ”.
Não
vinga,
isso
registrado,
a
defendida
responsabilidade da concessionária/requerida; observe-se que o
fator determinante para a eclosão do acidente, “in casu”, não
emergiu de omissão da concessionária respeitante a deveres de
fiscalização,
mas
da
conduta
imprudente
do
motociclista
Anderson Peterie substanciada em parada repentina junto à faixa
de rolamento com as luzes apagadas.
Gize-se inviável, em se tratando de infração
praticada por usuário da via, a responsabilização da acionada; o
acolhimento da pretensão, num contexto assim, implicaria em
atribuir à requerida responsabilidade pela teoria integral, exceção
no direito brasileiro e não acomodado à hipótese.
Tem-se, destarte, a culpa exclusiva de terceiro,
do que se extrai rompido o nexo de causalidade alicerçador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015370-12.2012.8.26.0127 -Voto no 9363 FH
6
responsabilidade objetiva da concessionária, eis que a imprudente
e apontada manobra diz com fortuito externo em relação à
atividade da acionada; veja-se, na direção, julgado desta c. Corte:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL. Rodovia
Concessionária

Motocicleta

Transeunte

Acidente
Morte
Culpa
exclusiva
de terceiro
Nexo de causalidade

Rompimento

Danos morais
Impossibilidade:

Embora objetiva a
responsabilidade
da concessionária
pela prestação
de
serviço público, a culpa exclusiva
de terceiro rompe o nexo
de causalidade,
sem o qual não há dever de indenizar.
(Apelação n. 1000328-08.2019.8.26.0337, 10a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Teresa Ramos Marques, j.
31/07/2020).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
10%(dez por cento) para 12%(doze por cento) sobre o valor da
causa, observada, contudo, a concessão da benesse da gratuidade.
TERCIO PIRES
Relator